Tribunal: CARF
Processo: 15746.722042/2023-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722042/2023-53
ACÓRDÃO
1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMI S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO EM PERÍODOS POSTERIORES.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DO
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9o DA LEI N. 9.249/95.
O § 1o do artigo 9o da Lei no 9.249/95 não permite que se conclua ser
possível que os limites ali estabelecidos devam ser aplicados duplamente,
ou seja, tanto sobre o lucro do ano do pagamento como sobre o lucro do
ano a que se quer que se refira o JCP. Ocorre que o aludido parágrafo
expressamente dispõe que o limite (de 50%) é estabelecido sobre o lucro
do período antes da dedução dos JCP, o que obviamente só pode ser o
lucro do período em que se está pagando os JCP, pois seria de todo
desarrazoado querer deduzir os JCP de outro período que não aquele em
que ele é uma despesa financeira.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos o Conselheiro Henrique Nimer Chamas e as Conselheiras Miriam
Costa Faccin (relatora) e Natália Uchôa Brandão, que votaram por dar provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
2
Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Júnior – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 349/365) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 366/383), relativos ao ano-calendário de
2020 e cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 68.696.380,63, os
quais, a rigor, abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de
mora e a aplicação de multa de ofício, a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
25.078.989,50
6.192.082,21
18.809.242,12
50.080.313,83
CSLL
9.323.013,36
2.300.793,44
6.992.260,00
18.616.066,80
TOTAL
68.696.380,63
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
3
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: EXCESSO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Valor indedutível de juros pagos ou creditados a título de remuneração do capital
próprio não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a determinação do
Lucro Real, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que é parte
integrante e indissociável deste Auto de Infração. O sujeito passivo deduziu
indevidamente a título de JCP no ano-calendário de 2020 valores calculados
retroativamente com base nas contas do Patrimônio Líquido de anos anteriores,
em inobservância ao regime de competência.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2020

22.581.832,74

75,00
30/09/2020

41.575.640,56

75,00
31/12/2020

65.423.624,59

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2020 e 31/12/2020:
Art. 9o da Lei 9.249, de 1995
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 258, 260, inciso I, e 355, do RIR/18
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE ADIÇÕES À BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
INFRAÇÃO: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO PAGOS OU CREDITADOS
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
4
Valor indedutível de juros pagos ou creditados a título de remuneração do capital
próprio não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a determinação do
Lucro Real, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que é parte
integrante e indissociável deste Auto de Infração. O sujeito passivo deduziu
indevidamente a título de JCP no ano-calendário de 2020 valores calculados
retroativamente com base nas contas do Patrimônio Líquido de anos anteriores,
em inobservância ao regime de competência.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2020

22.581.832,74

75,00
30/09/2020

41.575.640,56

75,00
31/12/2020

65.423.624,59

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2020 e 31/12/2020:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90;
art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95;
art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 9o da Lei no 9.249/95, com as alterações dos arts. 78 e 88 da Lei no
9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE COMPENSAÇÃO
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DAS ATIVIDADES
EM GERAL SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 30% SOBRE O RESULTADO DAS
ATIVIDADES EM GERAL
O sujeito passivo compensou base de cálculo negativa de períodos anteriores,
sem observar o limite de compensação de 30% do Lucro Líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas e autorizadas pela legislação de regência, conforme
relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/06/2020

0,14

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2020 e 30/06/2020:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com redação dada pelo art. 2o da Lei no 8.034/90;
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95;
Art. 16 da Lei no 9.065/95;
Art. 1o da Lei no 9.316/96
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
5
Art. 1o da Lei no 9.316/96
Art. 37 da Lei no 10.637/02
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 386/395), os lançamentos
podem ser compreendidos a partir do contexto fático-jurídico a seguir delineado:
“[...]
Com base no acima exposto, concluímos pela lavratura, na presente data, de Auto
de Infração, constituindo crédito tributário relativo ao Imposto Sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas – IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
correspondentes ao ano-calendário 2020, tendo em vista não haver
fundamentação legal para a dedução na apuração do lucro real do valor montante
de R$ 129.581.097,89, a título de JCP distribuídos calculados sobre as contas do
patrimônio líquido de anos anteriores ao da competência, declarado no registro
L300 – Demonstração do Resultado Líquido do Período Fiscal – da ECF referente
aos períodos de apuração do ano-calendário 2020 (código da conta referencial
3.01.01.09.01.04). Ressalta-se que não houve qualquer adição correspondente no
e-Lalur ou e-Lacs do mesmo período.
De acordo com as Atas de Reunião do Conselho de Administração realizadas em
17/03/2020, 16/06/2020, 24/09/2020 e 08/12/2020, houve deliberação sobre
pagamentos de juros sobre o capital próprio nos respectivos valores de R$
31.428.823,50, R$ 6.285.764,70, R$ 50.286.117,60 e R$ 73.333.922,00.
Somente podem ser considerados como dedutíveis, para efeitos da apuração do
lucro real nos quatro trimestres referentes ao ano-calendário 2020, os valores
deliberados em Assembleia e devidamente contabilizados como despesa que se
refiram às distribuições de juros sobre o capital próprio cujo cálculo se reporte ao
próprio ano de 2020, sobre as contas do Patrimônio Líquido, com base na
variação pro rata dia da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, cujo resultado da
soma é R$ 31.753.529,91, valor que atende aos limites previstos no art. 9o da Lei
no 9.249/95.
Ocorre que a empresa fiscalizada deduziu a título de JCP no ano-calendário de
2020 não apenas os valores calculados com base na TJLP e Patrimônio Líquido
daquele ano-calendário, como também valores calculados retroativamente com
base em anos-calendários anteriores, os quais compõem o montante de R$
129.581.097,89, conforme demonstrativos apresentados em resposta ao Termo
de Início de Procedimento Fiscal.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
6

Portanto, levando em conta que tais valores (quadro acima) não foram
adicionados ao lucro real em sua apuração da base de cálculo do IRPJ,
procedemos ao lançamento de ofício do imposto, recompondo a base de cálculo
mediante a glosa das referidas despesas (adição ao lucro real, previsto no inciso I
do art. 260 do RIR/18) e apurando o imposto devido, conforme auto de infração,
que é parte integrante e indissociável deste Termo de Verificação Fiscal.
O mesmo raciocínio acima vale para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), por ser esta exação tributo reflexo do IRPJ e se fundar a presente autuação
nos mesmos fatos já expostos, em conformidade com os dispositivos contidos na
Lei no 7.689, de 1988, art. 2o; Lei no 8.981, de 1995, art. 57; Lei no 9.249, de 1995,
art. 2o; Lei no 9.316, de 1996, art. 1o; Art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, com
redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
Em relação aos saldos negativos de IRPJ a pagar e CSLL a pagar apurados pela
empresa fiscalizada no 3o trimestre do ano-calendário 2020, Registros N630 e
N670 da ECF, nos respectivos valores de R$ 127.197,83 (decorrente do imposto de
renda retido na fonte) e R$ 15.678,71 (decorrente de CSLL Retida na Fonte), cabe
destacar que tais valores já foram utilizados pela própria empresa fiscalizada, em
sua totalidade, como crédito nas correspondentes PER/DCOMP nos
31513.86192.100522.1.3.02-4826
e
03400.97969.280422.1.3.03-0697,
transmitidas em 10/05/2022 e 28/04/2022. Portanto, não há valores a deduzir do
imposto e da contribuição apurados pela autoridade tributária no ano-calendário
2020”.
4.

Em 23.08.2023, a Contribuinte tomou conhecimento dos lançamentos de IRPJ e
CSLL através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se verifica do
“Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 400) e, em 21.09.2023, apresentou
Impugnação (e-fls. 406/416), por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
no preâmbulo, após resumir a autuação, afirma que [...] “(i) o Superior
Tribunal de Justiça ("STJ") já decidiu pela dedutibilidade dos JCPs distribuídos
pela Impugnante com base em períodos passados; e (ii) a Impugnante
observou fielmente todas as disposições legais aplicáveis, sendo de rigor a
desconstituição da autuação”;
(ii)
transcreve a seguir decisum do STJ que teria reconhecido a “dedutibilidade
dos valores distribuídos pela Impugnante a título de JCP em 2007, apurados
entre 1996 e 2006”, dizendo que tal entendimento deveria ser adotado no
caso vertente, “pois discute o mesmo assunto sob os mesmos fundamentos”;
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
7
(iii) sob o título “III - Do direito - Da dedutibilidade de JCP acumulados III.A - Da
compatibilidade com a finalidade dos JCP”, afirma que a “Lei n. 9.249/95
autorizou a dedução fiscal dos JCP com o nítido propósito de estimular o
financiamento de empresas mediante o emprego de capital próprio dos sócios,
reduzindo o endividamento da empresa com terceiros”, transcrevendo trechos
das exposições de motivos desta Lei e da Medida Provisória no 694, de 30 de
setembro de 2015, e discorrendo a respeito desta benesse concedida às
pessoas jurídicas;
(iv) considera que, sendo “[...] o objetivo dos JCP [...] estimular o financiamento de
empresas por meio do emprego de capital próprio dos sócios, o cômputo dos
JCP deve levar em consideração todo o tempo de permanência do capital
aplicado pelos sócios na sociedade e o valor total investido nesse período, o
que estará refletido, por sua vez, nas contas do patrimônio líquido ao final de
cada exercício”;
(v)
acrescenta que, “se os acionistas mantiveram a Impugnante capitalizada em
exercícios anteriores, atendeu-se inequivocamente o objetivo da Lei”;
(vi) sob o título “III.B. - Da inexistência de limitação temporal à dedutibilidade”,
afirma que a “Lei n. 9.249/95 [...] não exige que o pagamento ou crédito dos
JCP se dê no mesmo exercício de apuração do lucro, nem limita sua
dedutibilidade ao primeiro exercício em que poderiam ser pagos/creditados” e
tampouco “exige que os JCP sejam apurados mediante aplicação da TJLP sobre
o valor do PL do exercício do pagamento ou crédito dos JCP”, como determina
o “§ 4o do art. 75 da Instrução Normativa (‘IN’) n. 1.700, de 14 de março de
2017, da Receita Federal do Brasil (‘RFB’)”;
(vii) diz que o §1o do artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995, “dispõe apenas que a
dedutibilidade dos JCP é limitada a 50% dos lucros do exercício ou a 50% dos
lucros acumulados e das reservas de lucros, o que for maior” e, por
conseguinte, a pessoa jurídica poderia, “em exercício posterior à geração
desses lucros [,] optar por pagar/creditar e deduzir JCP com base nesses lucros
gerados anteriormente”, quando nasceria “a respectiva despesa a ser
deduzida”, malgrado a “existência de atos infralegais da RFB determinando o
contrário”;
(viii) diz também que “a lei não exige, em momento algum, que o pagamento ou
crédito dos JCP se dê no próprio exercício da apuração dos lucros a que se
refiram”, nem que ela restrinja “a dedutibilidade ao primeiro exercício em que
os JCP poderiam ser pagos/creditados”, sendo, em seu entender, a “única
exigência temporal” a dedução dos JCP “no mesmo exercício em que ocorrer o
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
8
seu pagamento ou crédito, mesmo quando calculados sobre lucros e
patrimônio líquido de exercícios passados”;
(ix) pontua, sob o título “III.C. - Da observância do regime de competência”, que
“a distribuição acumulada de JCP não ofende o regime contábil da
competência, mas sim o observa”, alegando que o “[...] art. 177 da [...] Lei n.
6.404, de 15 de dezembro de 1976, [...] determina que obrigações e despesas
sejam escrituradas quando incorridas, momento no qual todos os elementos
necessários à sua exigência se encontram presentes, ainda que seu
pagamento ocorra em momento futuro”;
(x)
recorda que a obrigação de pagar os JCP é contabilizada no passivo da
sociedade e entende que ela “só se torna certa e incorrida (obrigação
presente) quando houver a deliberação societária pelo seu pagamento ou
crédito (evento passado)”, devendo então “a obrigação e a respectiva despesa
fiscal de JCP [...] ser escrituradas, em observância ao regime de competência”,
porque tal obrigação competiria “ao exercício em que os JCP se tornam
disponíveis aos sócios por efeito da deliberação societária de seu pagamento
ou crédito, ainda que relativos a exercícios pretéritos”;
(xi) distingue “período de apuração dos lucros” e “período de competência para
fins de apropriação e dedução da despesa de JCP, que a lei define como sendo
aquele em que ocorra a deliberação de seu pagamento ou crédito”.
5.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 29 de maio de 2024, a 4a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de no 106-046.733 (e-fls.
483/493), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a IN n. 1.700, de 14 de março de 2017, da Receita Federal do Brasil, em seu
artigo 75, caput e § 4o, condiciona a dedutibilidade da dedução dos JCP ao
próprio ano-calendário em que forem calculados os limites impostos por seu
caput e pelo inciso I de seu § 2o, sendo oportuno lembrar que à Autoridade
Fazendária falece discricionariedade no exercício de suas funções, diante do
princípio da estrita legalidade, cristalizado no parágrafo único do artigo 142
do CTN;
(ii)
mesmo na ausência desse ato normativo, é mister reconhecer que seria
ilógico admitir-se que os JCP gozassem de status sui generis e que a eles não
se aplicasse o regime de competência, assim como seria absurdo deliberar
sobre o pagamento de JCP futuros, calculados sobre projeções simplesmente
plausíveis, mas – por óbvio – ainda não realizadas;
(iii) não são admissíveis os argumentos de que ficaria ao inteiro alvedrio da
pessoa jurídica aceitar ou não submeter-se a tal regime e, “em exercício
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
9
posterior à geração desses lucros [,] optar por pagar/creditar e deduzir JCP
com base nesses lucros gerados anteriormente” ou de que “a lei não exige [...]
que o pagamento ou crédito dos JCP” ocorra “no próprio exercício da
apuração dos lucros a que se refiram”.
6.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JCP) – DEDUTIBILIDADE
Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado a pessoa jurídica
poderá deduzir os JCP pagos ou creditados ao titular, aos sócios ou aos acionistas,
desde que tal dedução seja efetuada no mesmo ano-calendário a que se referem
os limites impostos pela legislação aplicável ao caso.
ESCRITURAÇÃO
A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2020
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
A expressão legislação tributária inclui os atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas, na condição de normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.

Em 10.06.2024 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 106-046.733, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 499) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 503/515), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Impugnação.
8.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
10
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
10.06.2024 (e-fl. 499), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 09.07.2024 (e-fl.
502), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Análise das Alegações Meritórias Relativas à Inexistência de Limitação Temporal à
Dedutibilidade dos Juros sobre Capital Próprio – JCP
12.

A questão central em análise consiste em verificar se a dedução dos juros sobre
capital próprio (“JCP”) deve ser realizada no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro
da empresa.
13.

Na espécie, conforme consta do “Termo de Verificação Fiscal”, a Recorrente
deliberou sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio (“JCP”) da seguinte forma:

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
11

*****************************************************************

*****************************************************************

14.

E, de acordo com o entendimento da Autoridade Fiscal, deve ser observado o
regime de competência para ser possível a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio (“JCP”),
como se verifica dos trechos abaixo:
“Como se vê, o artigo 9o da Lei no 9.249/95 é norma tributária concessiva de
faculdade, que autoriza a empresa a deduzir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
em determinado ano-calendário, despesas de juros sobre o capital próprio
incidentes sobre o Patrimônio Líquido, consoante limites e condições que fixa.
Trata-se, portanto, de uma faculdade que somente pode ser exercida no ano-
calendário de competência, quando se apuram os valores passíveis de serem
pagos ou creditados a título de juros sobre o capital próprio incorridos no ano.
Por força desse dispositivo legal, a empresa fiscalizada teve, então, direito ao
exercício, em cada período anterior ao ano-calendário 2020, da faculdade de
deduzir despesas com juros sobre o capital próprio, os quais deveriam ter sido
deliberados pelos sócios na forma do art. 1.078 da Lei no 10.406/2002, na
apuração do lucro real de cada período dos anos anteriores.
Equivocado afirmar que os JCP somente passaram a existir a partir do momento
em que os sócios ou acionistas definiram sua aprovação e seu pagamento e/ou
que este é o período de competência, momento no qual é gerada uma obrigação
para a empresa e um direito creditório aos sócios e acionistas.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
12
Equivocado defender que não haveria impedimento legal para que os sócios ou
acionistas, em qualquer momento, pudessem deliberar e definir a aprovação de
distribuição e pagamento de JCP.
Em outras palavras, poderiam os sócios ou acionistas, por exemplo, numa
Assembleia realizada no ano de 2020, deliberar sobre a distribuição de JCP
referentes a fatos verificados em anos anteriores.
Entretanto, para tal hipótese não cabe o benefício da dedutibilidade fiscal, pois há
uma clara inobservância ao regime de competência, “deslocando-se”,
artificialmente, despesas de um ano para outro ano.
O não exercício, portanto, da faculdade de dedução de despesas de juros sobre o
capital próprio de anos anteriores, como ocorrido no presente caso, configura
renúncia ao direito de exercício então disponível. A lei não autoriza exercê-los em
2020.
Significa que se a sociedade deixa de reconhecer como devidos os JCP no ano-
calendário a que correspondem, terá considerado como inexistente a despesa
para fins de apuração do lucro real, o que implica a impossibilidade de deduzi-la
em períodos seguintes, estranhos que são ao da sua competência”.
15.

De início, sustenta a Recorrente que o referido entendimento viola o disposto no
artigo 9o, caput e § 1o, da Lei n. 9.249/19953, que não impõe limitação temporal para a dedução
de juros sobre capital próprio referentes a exercícios anteriores. Alega ainda que, o referido
dispositivo há de ser interpretado literalmente, ante o comando do artigo 111 do Código
Tributário Nacional (“CTN”)4.
16.

Ainda de acordo com a Recorrente, a única exigência temporal “é a de que os JCP
sejam deduzidos no mesmo exercício em que ocorrer o seu pagamento ou crédito, mesmo quando
calculados sobre lucros e patrimônio líquido de exercícios passados”.
17.

Esclarece ainda a Recorrente que esse é o entendimento pacificado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e que, apesar de não ser de observância obrigatória
por este Conselho, deve ser “considerada sob pena de prolongamento desnecessário do
contencioso administrativo e judicial com desfecho que será certamente favorável ao
contribuinte”.
18.

Com razão a Recorrente.

3 Art. 9o. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o. O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da
dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas
vezes os juros a serem pagos ou creditados.
4 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
13
19.

Anote-se que, o C. Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado
por ambas as Turmas de competência tributária no sentido de que a legislação - notadamente o
artigo 9o, da Lei n. 9.429/95 - não impõe limitação temporal para a dedução de juros sobre
capital próprio referentes a exercícios anteriores, de modo que a limitação temporal a que se
refere a norma, diz respeito apenas à data de pagamento dos juros sobre capital próprio aos
sócios/acionistas.
20.

A propósito, são os precedentes:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. I - Discute-se, nos presentes autos, o
direito ao reconhecimento da dedução dos juros sobre capital próprio
transferidos a seus acionistas, quando da apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL no anocalendário de 2002, relativo aos anos-calendários de 1997 a 2000,
sem que seja observado o regime de competência. II - A legislação não impõe que
a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita no mesmo exercício
financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao contrário, permite que ela
ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente ocorrer a realização do
pagamento. III - Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em
que haverá permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato
despendidos, não importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em
exercício distinto ao da apuração. IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco
obrigaria as empresas a promover o creditamento dos juros a seus acionistas no
mesmo exercício em que apurado o lucro, impondo ao contribuinte, de forma
oblíquoa, a época em que se deveria dar o exercício da prerrogativa concedida
pela Lei 6.404/1976". V - Recurso especial improvido (REsp n. 1.086.752/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe de 11.03.2009, g.n.).
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
DEDUÇÃO. LIMITES. EXERCÍCIOS ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA.
POSSIBILIDADE. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com
a finalidade de ver extintos créditos tributários. II - No que diz respeito à alegada
violação aos artigos 1.022, I e II, e art. 489, §1o, do CPC/2015, concluo pela sua
não ocorrência, pois os embargos de declaração opostos não indicaram omissão
no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, mas apenas manifestaram
discordância quanto ao entendimento firmado sem o acolhimento da tese de
direito defendida pela Fazenda Nacional. III - A legislação não impõe limitação
temporal para a dedução de juros sobre capital próprio de exercícios anteriores.
Diferentemente do quanto alegado pela Fazenda Nacional, a norma determina
textualmente que a pessoa jurídica pode deduzir os juros sobre capital próprio
do lucro real e resultado ajustado, no momento do pagamento a seus
sócios/acionistas, impondo como condição apenas a existência de lucros do
exercício ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior a duas vezes os juros a serem pagos ou creditados. IV - Em se tratando
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
14
de juros sobre capital próprio, o seu pagamento decorre necessariamente da
deliberação do órgão societário, momento em que surge a respectiva obrigação.
Sendo assim, ao ser constituída a obrigação de pagamento, é realizado o
reconhecimento contábil pela companhia de acordo com o regime de
competência, de modo que é perfeitamente possível afirmar que há respeito ao
regime contábil em comento quando do pagamento de juros sobre capital próprio
de exercícios anteriores. V - O pagamento de juros sobre capital próprio referente
a exercícios anteriores não representa burla ao limite legal de dedução do
exercício, desde que, ao serem apurados, tomando por base as contas do
patrimônio líquido daqueles períodos com base na variação pro rata die da TJLP
sobre o patrimônio líquido de cada ano, o pagamento seja limitado ao valor
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido em que se dá o
pagamento ou a 50% (cinquenta por cento) dos lucros acumulados e reservas de
lucros. VI - Recurso especial improvido (REsp. n. 1.946.363 / SP, Segunda Turma,
Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 22.11.2022, g.n.).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ E CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO. LIMITES. EXERCÍCIOS
ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A distribuição de
juros sobre capital próprio pode ser realizada em exercício posterior ao da
apuração do lucro, com a dedução da respectiva despesa na apuração do
IRPJ/CSLL. 2. O pagamento de juros sobre capital próprio não é sujeito a
periodicidade alguma (tanto menos coincidente com exercícios tributários) e
configura faculdade da empresa, inexistindo obrigatoriedade de distribuição
(diferentemente do regramento dos dividendos, por exemplo). Para apuração do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), se o contribuinte for tributado pelo regime do lucro real, os juros
sobre capital próprio devem ser registrados contabilmente como receita
financeira, não possuindo natureza de lucro ou de dividendo. 3. O pagamento de
juros sobre capital próprio referente a exercícios anteriores não representa
burla ao limite legal de dedução do exercício, desde que, ao serem apurados,
tomando por base as contas do patrimônio líquido daqueles períodos com base
na variação pro rata die da TJLP sobre o patrimônio líquido de cada ano, o
pagamento seja limitado ao valor correspondente a 50% do lucro líquido em que
se dá o pagamento ou a 50% dos lucros acumulados e reservas de lucros".
Precedentes: REsp n. 1.955.120/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 19/12/2022; REsp n. 1.946.363/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de
21/12/2022; REsp n. 1.086.752/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, DJe de 11/3/2009. Agravo interno improvido (AgInt no REsp. n. 1.939.282
/ CE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20.03.2023, g.n.).
TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO. EXERCÍCIOS
ANTERIORES AO DA REALIZAÇÃO DO LUCRO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que é lícita, a partir
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
15
do ano calendário 1997, a dedução dos juros sobre capital próprio mesmo em
relação a exercícios anteriores àquele em que realizado o lucro da pessoas
jurídica. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp. n. 1.971.537 / SP, Primeira
Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 20.06.2023, g.n.).
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Em síntese, o órgão fazendário afirma ser ilegal a possibilidade de
deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL as despesas com o pagamento ou
creditamento de juros sobre capital próprio de exercícios anteriores. Outrora,
argumenta que não seria possível a dedução de juros sobre capital próprio de
exercícios anteriores, pois a dedução dos juros sobre o capital próprio somente
poderá ser efetuada no próprio ano-calendário a que se referem os seus limites,
sendo vedada a possibilidade de dedução de valores referentes a períodos
anteriores, sobretudo porque, os Juros sobre Capital Próprio - JCP - têm natureza
de benefício fiscal pelo qual a lei tributária (art. 9o da Lei no 9.249/95) autoriza a
dedução do lucro líquido do exercício, para fins de apuração do lucro real, dos
valores pagos ou creditados a título de juros de remuneração do capital investido
na empresa, traduzindo-se em mecanismo de política econômica para estimular a
aplicação de recursos próprios no empreendimento, em detrimento de recursos
de terceiros. 2. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, a distribuição de juros sobre capital próprio pode ser realizada em
exercício posterior ao da apuração do lucro, com a dedução da respectiva
despesa na apuração do IRPJ/CSLL. Em se tratando de juros sobre capital
próprio, o seu pagamento decorre necessariamente da deliberação do órgão
societário, momento em que surge a respectiva obrigação. Sendo assim, ao ser
constituída a obrigação de pagamento, é realizado o reconhecimento contábil
pela companhia de acordo com o regime de competência, de modo que é
perfeitamente possível afirmar que há respeito ao regime contábil em comento
quando do pagamento de juros sobre capital próprio de exercícios anteriores.
3.Com isso, para apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se o contribuinte for tributado
pelo regime do lucro real, os juros sobre capital próprio devem ser registrados
contabilmente como receita financeira, não possuindo natureza de lucro ou de
dividendo. Os dividendos têm previsão na Lei n. 6.404/1976, em que se determina
a obrigatoriedade de sua distribuição mínima, por meio da remuneração em
dinheiro dos sócios/acionistas em razão da aplicação de seu capital,
estabelecendo-se condições para as sociedades abertas para a constituição e
destinação daqueles recursos. 4. Nesse sentido, os juros sobre capital próprio, de
acordo com a Lei n. 9.249/1995, apresentam-se como uma faculdade à pessoa
jurídica, que pode fazer valer de seu creditamento sem que ocorra o efetivo
pagamento de maneira imediata, aproveitando-se da capitalização durante esse
tempo. Além do mais, ao contrário dos dividendos, os JCPs dizem respeito ao
patrimônio líquido da empresa, o que permite que sejam creditados de acordo
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
16
com os lucros e reservas acumulados. 5. Agravo Interno não provido (AgInt no
REsp. n. 1.978.515 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 21.08.2023, g.n.).
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, DO
CPC/2015. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO APURADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Ausente a alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, tendo em vista a
suficiência da fundamentação do acórdão proferido pela Corte de Origem, apesar
do cometimento de equívocos técnicos. 2. Deve ser suprimida a multa aplicada
com base no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, tendo em vista que a Corte de Origem
deu causa à interposição dos aclaratórios em razão do equívoco cometido ao se
referir, ainda que de passagem, a objeto distinto daquele julgado nos presentes
autos. 3. No caso, a discussão sobre a adequação da via eleita (mandado de
segurança) passa pela verificação da suficiência das provas apresentadas. Caso de
incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. A legislação - notadamente o art. 9o, da Lei n.
9.429/95 - não impõe limitação temporal para a dedução de Juros sobre Capital
Próprio - JCP referentes a exercícios anteriores. Precedentes: REsp. n. 1.946.363
/ SP, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 22.11.2022; AgInt no
REsp. n. 1.978.515 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 21.08.2023; AgInt no REsp. n. 1.971.537 / SP, Primeira Turma, Rel.
Min. Gurgel de Faria, julgado em 20.06.2023; REsp n. 1.086.752/PR, relator
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe de 11/3/2009; AgInt no REsp. n.
1.939.282 / CE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
20.03.2023. 5. Recurso especial parcialmente provido apenas para a supressão da
multa aplicada. (REsp n. 1.950.577/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 03.10.2023, g.n)
21.

Como se observa dos precedentes acima, a legislação não exige que a dedução dos
juros sobre capital próprio seja efetuada no mesmo exercício-financeiro em que o lucro da
empresa é apurado, sendo admitida sua realização em exercício subsequente, quando ocorrer o
efetivo pagamento, em conformidade com o regime de caixa.
22.

Além disso, o pagamento de juros sobre capital próprio referente a exercícios
anteriores não representa burla ao limite legal de dedução do exercício, desde que, ao serem
apurados, tomando por base as contas do patrimônio líquido daqueles períodos com base na
variação pro rata die da TJLP sobre o patrimônio líquido de cada ano, o pagamento seja limitado
ao valor correspondente a 50% do lucro líquido em que se dá o pagamento ou a 50% dos lucros
acumulados e reservas de lucros5.
23.

Registre-se que essa linha de raciocínio encontra amparo no entendimento que
restou perfilhado no Acórdão no 9101-006.180 – CSRF/1a Turma:

5 STJ. 2a Turma. REsp 1.946.363-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 22.11.2022.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
17
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2013 [...] JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À DEDUÇÃO
EM PERÍODOS POSTERIORES. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE
COMPETÊNCIA TENDO EM VISTA QUE NÃO SE ENQUADRA CONTABILMENTE
COMO DESPESA. Diante da inexistência de vedação legal da dedução do
pagamento ou do crédito de juros sobre capital próprio de períodos anteriores,
não há como se proibir tal forma de dedução. Ademais, ainda que haja uma
indução por atos infralegais da Receita Federal para registro dos juros sobre
capital próprio como despesa para quem os paga ou credita, as normas contábeis
expressamente dizem que não se trata conceitualmente de despesa. Não tendo
natureza de despesa, não há que se falar em necessidade de observância do
regime de competência. [...]”. (g.n.)
24.

No referido voto, o Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca bem delimitou a
questão em sua declaração de voto, como se depreende dos seguintes trechos:
“A despesa com JCP nada tem a ver com as receitas que formaram o lucro porque,
objetivamente, a sua gênese está calcada nesta última grandeza. Há um erro claro
de premissa, permissa vênia, ao equiparar a receita de JCP com a receita
operacional das empresas. E, mais ainda, o equívoco se instaura propriamente ao
se traçar o paralelo entre esta despesa, para quem paga, com aquela advinda das
demais despesas financeiras oriundas, v.g., de empréstimos tomados pela
entidade.
Com efeito, o JPC tem, por fato imponível hipotético, a manutenção dos lucros
apurados em contas patrimoniais sem os distribuir aos seus sócios que, a teor dos
preceitos dos arts. 109, I e 202, da Lei das S/A (Lei 6.404/74), têm o direito
subjetivo à participação nestas importâncias. A origem de tal despesa está
intrinsecamente ligada a este direito subjetivo e não às receitas que formaram
aquele lucro. Se assim o fosse, o que teríamos seria um duplo impacto no próprio
resultado que serviu de base de cálculo para a apuração do JCP e não o lucro do
período em que deliberado o seu pagamento. “O cachorro estaria correndo atrás
do próprio rabo”, porque, ao fim e ao cabo, a própria base de cálculo do JCP seria
impactada pelo seu pagamento.
Já as despesas financeiras em geral contribuem para a formação do lucro, que
servirá, precisamente, de base de cálculo dos JCP. Estas são registradas no
resultado da empresa, em contas de passivo, tendo como contrapartida, as contas
de resultado.
Vale a insistência: se, como defendido pela D. Relatora, a luz do regime de
competência, as respectivas despesas tiverem que ser computadas no período em
que apurado o lucro, uma vez que já incorridas, o pagamento ou creditamento do
JCP resultaria num procedimento eterno de recálculo - o lucro que serve de base
de cálculo dos JCP, estes considerados como despesas financeiras, será reajustado
pelo pagamento ou creditamento daquela importância; havendo, assim, uma
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
18
redução do lucro apurado. Ato contínuo, o valor a ser pago ou creditado a título
de JCP deverá, igualmente, ser reduzido (looping).
E vejam que o art. 9o, § 1o, dispõe, textualmente, que o pagamento do JPC fica
condicionado “à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros”. A
prevalecer o entendimento supra, e consideradas incorridas as respectivas
despesas a partir da mera existência do lucro a ser distribuído, haveria uma clara
contrariedade a esta regra. Isto porque, se, pelo regime de competência, os JCP
serão considerados incorridos dentro do exercício em que apurado o lucro, eles o
impactarão imediatamente, tornando impossível a observância ao dispositivo
acima.
É claro que se poderia dizer que não se estaria pretendendo descumprir a regra
acima e que, mesmo que considerados incorridos no mesmo período em que
apurados os lucros, o JCP ainda será calculado sem se os considerar na formação
daqueles. Mas, nesta hipótese, ter-se-ia que se reconhecer, também, que o JCP
não tem natureza de receita/despesa financeira; e todos os argumentos atinentes
ao regime de competência simplesmente soçobrariam.
Por outro lado, e para evitar a impropriedade anteriormente aventada, vale
destacar que, como lembrado em sessão pelo Conselheiro Alexandre Evaristo, os
dispêndios com JCP não mais deveriam ser registradas em conta de despesas,
mas, isto sim, e teor do art 28, § 6o, da, então vigente, IN 1.515/14, ser
controlados na parte A do LALUR (disposição reprisada na atual IN 1.700/17).
E vejam que não estou me contradizendo quanto ao que afirmei linhas acima. O
direito de perceber o JCP tem gênese no lucro acumulado e não distribuído. Mas
o que se tem, ai, é apenas o direito ao gozo deste beneficio. A dedução da
respectiva despesa, todavia, não se dá a partir da apuração do lucro e/ou sua
destinação, mas, como se vê do art. 9o da Lei 9.249/95, a partir do pagamento ou
creditamento da predita remuneração aos sócios. Ao fazer uso da expressão
“creditamento”, a lei está, inadvertidamente, tratando do regime de
competência, porque, diferentemente do sustentado pela D. Relatora, venia
concessa, a incorrência na despesa, até pelo exposto alhures, se dá, apenas, no
momento em que esta importância seja paga ou disponibilizada ao
sócio/acionista (o que se dá, tão só, a partir da deliberação da assembleia).
Agora, e objetivando a discussão, superados os aspectos anteriormente tratados,
o fato é que a Lei 9.249/95 não traz qualquer limitação quanto ao período base a
ser utilizada para se calcular os JCP. Em verdade, o que faz o referido art. 9o é
ressalvar a possibilidade de deduzir tais importâncias, se, e quando, observados
os ditames de seu parágrafo primeiro que, por sua vez, dispõe:
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a
serem pagos ou creditados.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
19
E, mais que isso, vale dizer: a prevalecer o entendimento da D. Relatora, nem
mesmo os valores registrados em contas de reserva de lucros e de lucros
acumulados poderiam gerar parcelas dedutíveis do lucro real, dado que tais
contas são abastecidas, precisamente, pelos lucros gerados em períodos
anteriores os quais, pelo que foi defendido no voto condutor deste acórdão, já
teriam culminado com a incorrência do JCP ou, quiçá, do direito a recebê-lo.
Aliás, o fato de se tornar parcela dedutível do lucro real, e não do lucro líquido,
torna, ainda mais evidente, que o JCP não é despesa financeira, ao menos, não no
próprio sentido estrito. A sua exclusão se impõe por força de previsão legal que,
insista-se, é irrestrita quanto ao cálculo e ao período a ser considerado.
Dito assim, não há vedação expressa ao cálculo dos JCP sobre lucros apurados,
lucros acumulados ou reservas de lucros apurados em períodos anteriores, nem
mesmo se observando, aí, qualquer desrespeito ao regime de competência
(porque o JCP somente será incorrido no ato do pagamento ou creditamento e
não por ocasião da formação do lucro ou das reservas respectivas)”. (destaques
no original)
25.

Em suma: o artigo 9o da Lei no 9.429/95 não impõe limitação temporal para a
dedução de juros sobre capital próprio (“JCP”) referentes a exercícios anteriores6, de modo que,
não cabe ao julgador criar restrições que a própria lei não criou.
26.

Por essas razões, entendo pelo provimento do Recurso Voluntário.

III - Dispositivo
27.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
provimento, para cancelar a exigência fiscal, visto que a legislação - notadamente o artigo 9o, da
Lei n. 9.429/95 - não impõe limitação temporal para a dedução de juros sobre capital próprio
(“JCP”) referentes a exercícios anteriores.
28.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

6 STJ. 2a Turma. REsp 1.950.577-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2023.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
20
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, redator designado.
Com a devida vênia da I. Relatora, ouso divergir do seu bem elaborado voto, pelas
razões a seguir expostas.
A única questão a ser dirimida, por este Colegiado, então, é saber se o contribuinte
poderia considerar dedutível, no ano-calendário de 2020, a parte dos JCP pagos em 2020,
referentes a anos anteriores, ou seja, resultante da aplicação da variação da TJLP de anos
anteriores sobre os saldos das contas patrimoniais também em anos anteriores.
En passant, note-se que, ao se compulsar os autos, não consegui identificar sequer
quais seriam esses anos anteriores, nem qualquer demonstração de que os limites legais foram
obedecidos, mas independentemente disso, demonstra-se a seguir porque os JCP em tela não
poderiam ser deduzidos em 2020, já que referentes a períodos anteriores.
Da leitura do caput do art. 9o da Lei 9.249/95, verifica-se que o legislador falou
menos do que queria, se não vejamos como dispõe:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. [grifo nosso]
Ora, limitados à variação da TJLP de que período? O legislador não falou
expressamente que estaria limitada à variação da TJLP no ano-calendário em que efetuado o
pagamento, mas também não permite que se deduza ser dedutível, em um determinado ano, o
pagamento de JCP relativos à aplicação da variação da TJLP de anos anteriores sobre os saldos de
contas do PL de tais anos.
Diante disso, há que se interpretar o artigo como um todo, para se buscar a melhor
interpretação, o que leva a refletir sobre os outros limites impostos, se não vejamos como dispõe
o § 1o do mesmo art. 9o , in verbis:
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Enquanto o limite imposto no caput do art. 9o refere-se à dedutibilidade dos JCP na
apuração das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL, por sua vez, o § 1o dispõe que o pagamento fica
limitado, ou seja, não é a dedutibilidade que fica limitada, mas o pagamento, de tal forma que o
que excede tal limite não pode ser considerado JCP. Por sua vez, o valor pago até o limite imposto
pelo § 1o é JCP, embora possa até não ser dedutível na apuração das bases tributáveis caso não se
observe o limite imposto pelo caput do art. 9o.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
21
Por outro lado, é relevante verificarmos que os JCP e os dividendos são ambos
formas de remuneração do capital dos sócios retidos pela sociedade. O art. 9o criou apenas uma
forma alternativa de se remunerar o capital, na qual a tributação é transferida para os sócios, já
que os JCP são despesas financeiras para quem paga e receita, para quem recebe. Já os lucros
distribuídos (dividendos) não são despesas para quem paga nem receita tributável para quem
recebe (art. 10 do mesmo diploma), logo, a tributação fica toda na sociedade.
Fora tal diferença no tratamento tributário, os JCP têm a mesma natureza dos
lucros distribuídos, repito, ambos são formas de se remunerar capital dos sócios retido pela
sociedade.
À míngua de qualquer vedação expressa em lei, poder-se-ia concluir que, da mesma
forma que se pode distribuir dividendos de anos anteriores, desde que se tenha lucros
acumulados de tais anos; os JCP que deixaram de ser pagos em determinados anos poderiam ser
dedutíveis na apuração das bases tributáveis do ano em que foram efetivamente pagos ou
creditados aos sócios, desde, logicamente, que o valor total pago ou creditado observe o limite
imposto no indigitado § 1o - o qual indubitavelmente se refere a lucros e saldos de lucros
acumulados e reserva de lucros do ano do pagamento.
Assim chegaríamos a conclusão de que os lucros e os saldos de lucros acumulados e
reserva de lucro de que trata o § 1o são aqueles referentes ao ano em que há o pagamento ou o
crédito, já a variação da TJLP de que trata o caput pode ser de qualquer período, inclusive de anos
anteriores.
No entanto, tal conclusão levaria ao absurdo, pois, desde que respeitado o limite de
50% do lucro do ano em que há o pagamento (já que prevalece o maior dos limites impostos pelo
§ 1o), o contribuinte poderia pagar os JCP de períodos anteriores, ainda que em tais períodos não
preenchesse as condições impostas pelo § 1o. Ou seja, se um contribuinte não teve lucros nos
anos anteriores, poderia distribuir JCP relativos a esses anos (anteriores), já que só teria que
observar o limite de 50% do lucro do ano (posterior) em que está efetuando o pagamento ou
crédito? Isso fere a razoabilidade, já que o auferimento de lucros em ano posterior não poderia
modificar a situação de ano pretérito impeditiva de pagamento de JCP.
Por último, ressalto que o § 1o do art. 9o da Lei no 9.249/95 não permite que se
conclua ser possível que os limites ali estabelecidos devam ser aplicados duplamente, ou seja,
tanto sobre o lucro do ano do pagamento como sobre o lucro do ano a que se quer que se refira o
JCP. Ocorre que o aludido parágrafo expressamente dispõe que o limite (de 50%) é estabelecido
sobre o lucro do período antes da dedução dos JCP, o que obviamente só pode ser o lucro do
período em que se está pagando os JCP, pois seria de todo desarrazoado querer deduzir os JCP de
outro período que não aquele em que ele é uma despesa financeira.
Concluo, então, que os limites de que tratam o § 1o e o caput do art. 9o da Lei
9.249/95, obrigatoriamente, devem se referir ao mesmo período, ou seja, tanto os lucros e os
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722042/2023-53
22
saldos dos lucros acumulados e reserva de lucros, como a variação da TJLP e os saldos das contas
de PL, todos devem se referir ao ano em que há o pagamento dos JCP.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 539
DF CARF MF
Original